Tribunal: TJDFT
Processo: 0742829-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0742829-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: EDILSON AGUIAR ALMEIDA, LINO JOSÉ MALLMANN, MÁRCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA, MARCOS ANDRÉ MATOS DE OLIVEIRA, NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO, REOSMAR FERREIRA CAMPOS, RODRIGO ALVES DE LIMA, UBIRAJARA ALMEIDA CAVALCANTE DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014